Tribunal: TJMT
Processo: 1009063-28.2023.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009063-28.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOQUENIAS SILVERIO - CPF: 274.561.451-72 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. REQUISITO ESSENCIAL NÃO DEMONSTRADO. PENALIDADE AFASTADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo autor visando ao afastamento da penalidade por litigância de má-fé imposta na sentença que julgou improcedente a ação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 80 do CPC/2015 para a condenação por litigância de má-fé, especialmente a comprovação do dolo processual.

III. Razões de decidir

3. A má-fé processual não se presume, devendo ser demonstrada de forma inequívoca, com prova cabal de dolo processual, entendido como a intenção deliberada de obstruir, lesar ou frustrar o trâmite regular do processo.

4. No caso concreto, não há elementos que evidenciem conduta dolosa por parte do apelante. O simples ajuizamento de uma ação improcedente não é suficiente para caracterizar litigância de má-fé.

5. A ausência de insurgência quanto à assinatura constante no contrato apresentado, destacada na sentença, reforça a inexistência de dolo processual.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam a necessidade de demonstração inequívoca do dolo processual para aplicação da penalidade por litigância de má-fé (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/06/2020).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar a penalidade por litigância de má-fé.

Tese de julgamento
: "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo processual, sendo insuficiente a improcedência do pedido inicial para sua caracterização."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOQUENIAS SILVERIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”, movida pelo ora apelante em face de BANCO CETELEM S.A.

Prolatada a sentença (ID 246775246):

“
III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, em resolvendo o mérito da causa, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por via de consequência, declaro a resolução do mérito da causa com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.

Revogo a tutela antecipatória concedida anteriormente.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor atualizado da causa em favor do procurador do réu, nos termos do art. art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, fica suspensa tal exigibilidade, por ora, em razão do benefício da Justiça Gratuita que lhe foi deferido.

Condeno, ainda, o autor ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, em razão do reconhecimento da má-fé processual.”

Em suas razões recursais (ID 246776150), o apelante alega não há qualquer indício nos autos de que tenha incorrido em condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o desconhecimento da contratação de um cartão de crédito consignado não pode ser tratado como má-fé.

Aduz que a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por exercer um direito legítimo e constitucional, agrava ainda mais sua situação de vulnerabilidade.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a afastar a condenação por litigância de má-fé e pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas (ID 246776153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante busca afastar a condenação por litigância de má-fé.

A questão apresenta-se singela e não demanda maiores digressões, especialmente porque, de fato, não houve manifestação expressa sobre a matéria em questão.

O artigo 80 do Código de Processo Civil define as hipóteses de condenação por litigância de má-fé.

No caso concreto, não se verifica litigância de má-fé por parte do apelante na propositura da presente ação. Importa ressaltar que a má-fé não se presume, devendo ser demonstrada de forma inequívoca, sob pena de punir injustamente o litigante.

Nesse sentido, é requisito essencial para a caracterização da litigância de má-fé a comprovação cabal do dolo processual, entendido como a intenção deliberada de lesar, obstruir ou frustrar o regular andamento processual.

A penalidade por litigância de má-fé, portanto, somente pode ser aplicada quando demonstrado de forma evidente o dolo do litigante.

No caso dos autos, o simples ajuizamento de uma ação que culminou na improcedência do pedido não é suficiente para caracterizar o dolo processual do autor.

Não há, nos elementos dos autos, indícios de uma conduta deliberada e dolosa voltada a distorcer fatos ou induzir o magistrado a erro, com o objetivo de prejudicar a parte adversa.

Ademais, a sentença registra que o autor "não opôs insurgência quanto à assinatura constante no contrato apresentado, em sede de réplica", o que reforça a ausência de má-fé processual.

Nesse contexto, o entendimento consolidado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo processual, como demonstra o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Diante do exposto, conheço o recurso e
DOU PROVIMENTO
, para afastar a penalidade por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025